Tribunal: TJDFT
Processo: 0707542-31.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. UNICIDADE SINDICAL. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidor integrante da carreira socioeducativa, com fundamento na ilegitimidade ativa e existência de coisa julgada.
2. O exequente buscava executar título judicial oriundo de ação coletiva promovida por sindicato representativo da carreira de assistência social, da qual não faz parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se servidor da carreira socioeducativa possui legitimidade ativa para promover cumprimento individual de sentença coletiva proferida em favor de servidores da carreira de assistência social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Distrital no 5.351/2014 criou a carreira socioeducativa, desvinculando-a da carreira de assistência social, anteriormente regida pela Lei no 5.184/2013.5. A criação da carreira própria implicou também a fundação de sindicato específico (SINDSSE/DF), afastando a representatividade do SINDSASC/DF.6. A substituição processual exercida pelo SINDSASC/DF limita-se aos servidores que integravam sua base à época do ajuizamento da ação coletiva.7. O exequente não integra a carreira de assistência social, sendo parte ilegítima para executar o título judicial formado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018.8. A inexistência de coisa julgada entre os processos comparados foi reconhecida, por ausência de identidade de causa de pedir e pedido.9. Apesar disso, a ilegitimidade ativa justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Os servidores da carreira de Agente Socioeducativo, regidos pela Lei Distrital no 5.870/2017, não detêm legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 337, § 2o e § 4o, 485, V, 502, 778, 85, § 2o e § 11; CF/1988, art. 5o, inc. XXXVI; Lei Distrital no 5.184/2013, art. 2o, III; Lei Distrital no 5.351/2014, art. 19, III e art. 28; Lei Distrital no 7.484/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2033975, 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 14/08/2025, DJe 27/08/2025; STJ, Tema 1.059; STF, ADI 7226, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, DJe 04/09/2023.